Tribunal: TJES
Processo: 5006348-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006348-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A Segunda Secção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. Enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

3. Contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no REsp nº 1.248.975/ES, fora interposta a Reclamação nº 39.212, tendo sido reconhecida a inexistência de violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior.

4. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

5. A partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem representar ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

6. Agravo de instrumento des
provido.
Decisão
reformada
parcialmente de ofício. Agravo interno prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR IGUAL VOTAÇÃO,
DE OFÍCIO,
REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO E, TAMBÉM À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _____ de _____ de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006348-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a questão de ordem suscitada pelo Des. Annibal de Rezende Lima.

Sessão do dia 12/07/2022 - Pedir vista.

---

Sessão do dia 02/08/2022

VOTO VISTA

(Acompanhar o relator)

C
uida-se de
agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, na fase de cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos da ação de complementação de aposentadoria autuada sob nº 0017147-17.2013.8.08.0024, que lhe move Amasildo da Silva Aguiar, rejeitou a impugnação apresentada pe
la agravante.

Após afastar a questão de ordem anteriormente acolhida, o
eminente Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Previdência Usiminas, e julgou prejudicado o agravo interno,
sob
o
s
argumento
s
de q
ue
(a)
a despeito
da alegação de
que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos prova documental da liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbindo de seu ônus probatório,
(b) a
eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada,
(c)
não há excesso de execução,
(d) inexiste
ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado
.

Pois bem.

No que concerne à questão de ordem, entendeu-se ser prudente aguardar o julgam
ento do AREsp n.
1.175.616
, eis que, apesar de não determinar a suspensão dos recursos que versem sobre a matéria, a
Segunda Seção do STJ
revisitaria o tema concernente à
responsabilidade da
Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO
(
atual P
revidência Usiminas)
pelo pagamento contratado nos planos de benefícios dos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI,
motivo pelo qual o próprio STJ vinha
concedendo efeito suspensivo
para impedir o levantamento de valores eventualmente bloqueados e depositados em conta judicial.

S
ucede que o referido recurso foi julgado e, conquanto o acórdão ainda não tenha sido publicado, a proclamação final de julgamento lançada em 08/06/2022 indica que o recurso da Previdência Usiminas foi desprovido por maioria pela Segunda Seção do STJ, devendo-se dar prosseguimento ao presente julgamento.

Quanto ao mérito, não obstante já haver
me
posicionado favoravelmente
à tese sustentada pela agravante
,

alterei o entendimento e já
me manifestei diversas vezes em sentido semelhante
ao voto proferido
pelo

eminente
Des
embargador
Substituto Délio José Rocha Sobrinho.
E assim o faço, pois, de fato,
não merecem acolhida
as alegações de excesso de execução, especialmente porque, em respeito à coisa julgada, devem ser seguidos os parâmetros definidos pela sentença executada pa
r
a a aferição do valor da execução, o que foi observado pelo ora recorrido.

Por tais razões
,
acompanho
o eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006348-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DES. (SUBST.) DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VISTA

Face à conclusão do julgamento do “agravo no recurso especial” nº 1.175.616/ES (acórdão publicado em 05.08.2022), pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo de instrumento foi reincluído em pauta para continuação (de julgamento)

O eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, alterando, de ofício, índice de juros de mora, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Não é nova a
quaestio iuris

objeto do recurso de agravo de instrumento ora
sub examine
, havendo, por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, inúmeros julgados acerca da matéria de fato e de direito ora debatidas, razão pela qual reputo ser desnecessário renovar os fundamentos já constantes do voto lavrado pelo eminente e culto Relator.

Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do recente julgamento do “agravo no recurso especial” nº 1.175.616/ES, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou a orientação jurisprudencial consolidada naquela Corte de Justiça desde o julgamento do “recurso especial” nº 1.248.975/ES (em 2015), no sentido da responsabilidade da Previdência Usiminas em pagar os benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora e até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada e eles dirigido, o que ainda não ocorreu.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, determinando, de ofício, a incidência da taxa Selic para atualização do débito a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, vedada cumulação com correção monetária, nos termos do voto do eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006348-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, na fase de cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos da ação de complementação de aposentadoria autuada sob nº 0017147-17.2013.8.08.0024, que lhe move Amasildo da Silva Aguiar, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Na sessão do dia 08/02/2022 neguei provimento ao recurso e, de ofício, determinei que, no período posterior à vigência do Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Annibal de Resende Lima suscitou questão de ordem para que o presente julgamento seja suspenso até a apreciação do AREsp. nº 1.175.616, pela Segunda Seção daquela Corte Superior de Justiça.

A questão de fundo é amplamente conhecida por todos os Eminentes Desembargadores do Egrégio TJES, que, por maioria, inadmitiram o Incidente de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, justamente pelo fato de estar pacífico, sedimentado de forma uníssona (100% dos casos) o entendimento no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido pela 2ª Seção do STJ no REsp. 1.248.975/ES.

De fato, a Egrégia Segunda Seção do C. STJ pautou para julgamento o AREsp. nº 1.175.616, do qual é Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, recurso afetado àquele órgão julgador pela Egrégia Quarta Turma daquela Corte de Justiça, a fim de revisitar as questões jurídicas envolvendo a responsabilidade da Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, pelo pagamento contratado nos planos de benefícios dos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

Contudo, não há decisão de sobrestamento dos feitos em tramitação exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não é cogente a suspensão do julgamento deste recurso até o julgamento do AREsp. nº 1.175.616, mormente em razão de o presente caso versar sobre verbas alimentares devidas a um idoso, em situação de vulnerabilidade.

Além disso, não há notícias de pedido de tutela provisória em recurso especial pleiteando a imediata paralisação do cumprimento provisório promovido nos autos de origem.

No atual cenário de insegurança jurídica, é certo que os maiores prejudicados são os idosos, aposentados e/ou viúvas. Malgrado centenas tenham logrado êxito parcial em seus cumprimentos de sentença, é certo que grande parte deles permanecem penalizados, no aguardo do desate de sucessivos recursos e manobras processuais da devedora.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Desembargador Annibal de Resende Lima, rejeito a questão de ordem suscitada.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006348-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente
. Na fase de cumprimento de sentença, a Previdência Usiminas apresentou impugnação alegando que a decisão transitada em julgado seria inexequível, uma vez esgotados os recursos da submassa do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual se vincula o credor agravado, ex-trabalhador da COFAVI.

A recorrente sustenta que a decisão do MM. Juiz violou os limites do título executivo, uma vez que no processo de conhecimento não se estipulou que o valor só seria pago por meio de reservas que compõem o Fundo COFAVI.

Rememore-se, a propósito, que até o ano de 2000, a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000.

Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, formando a atual Previdência Usiminas.

A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes planos: (1) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (2) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (3) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (4) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

É assente que a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB nº 2000.0075-38, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB nº 1979.0035-56 e o USIPREV CNPB nº 1996.0036-74.

Ao contrário do alegado pela agravante, é seu o ônus de comprovar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não seria patrimônio dos ex-funcionários da COFAVI.

Contudo, não comprovou a recorrente que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo COFAVI.

E a despeito de a agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos prova documental da liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, preleciona que:

“
Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente:

I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; [...]

Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.”

Por conseguinte, a existência ou não de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

De igual forma, a Segunda Secção do Colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp nº 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(
STJ,
REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Em outros termos, enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

Forçoso lembrar que contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no referido recurso especial nº 1.248.975, fora interposta a reclamação nº 39.212 ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo.

Na citada reclamação, reconheceu-se, porém, inexistir violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior, porquanto, nas palavras do Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo,
“a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
.

Noutra parte, não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

Todavia, as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, restando, então, vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período.

Assim, a partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ressalte-se que não há ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

O índice também não foi definido nem no julgamento da apelação cível.

Desta forma, não há óbice à fixação da taxa SELIC.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e jugo prejudicado o agravo interno interposto no Id. 2649352.

De ofício, determino que, no período posterior à vigência do novo Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006348-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMASILDO DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A Segunda Secção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. Enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

3. Contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no REsp nº 1.248.975/ES, fora interposta a Reclamação nº 39.212, tendo sido reconhecida a inexistência de violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior.

4. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

5. A partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem representar ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

6. Agravo de instrumento des
provido.
Decisão
reformada
parcialmente de ofício. Agravo interno prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR IGUAL VOTAÇÃO,
DE OFÍCIO,
REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO E, TAMBÉM À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, de ofício, reformar parcialmente a decisão e, também à unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.